Tribunal: TJES
Processo: 0000033-19.2025.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000033-19.2025.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRESSON SILVA DE SOUSA, DIOGO OTAVIO BARCELLOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL E FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO INCABÍVEL. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes de roubo simples e latrocínio tentado (art. 157, caput, e art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal), à pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, os agentes abordaram duas vítimas mediante arma de fogo, subtraíram um celular e efetuaram disparo contra uma delas, atingindo-lhe o braço. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do latrocínio, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima pela tentativa e o reconhecimento de crime único.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a eventual inobservância do procedimento de reconhecimento (art. 226 do CPP) invalida a condenação quando amparada em provas independentes; (II) estabelecer se o depoimento policial e as imagens de monitoramento são suficientes para lastrear o decreto condenatório; (III) verificar se o disparo de arma de fogo contra a vítima configura o animus necandi necessário para o latrocínio; (IV) analisar a adequação da fração de redução pela tentativa e a caracterização do concurso formal impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nova interpretação do art. 226 do CPP pelo STJ invalida a condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico falho, mas admite o édito condenatório quando existem fontes de prova independentes e seguras.

4.
O acervo probatório composto por filmagens de câmeras de segurança e depoimentos judiciais de policiais militares possui robustez suficiente para comprovar a autoria.

5.
O depoimento dos policiais responsáveis pela diligência goza de fé pública e eficácia probatória quando em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o contraditório.

6.
A abordagem dos suspeitos em posse do veículo utilizado no crime, apenas dez minutos após a ocorrência e em local próximo, constitui prova circunstancial decisiva.

7.
O disparo de arma de fogo em direção à vítima para assegurar a subtração ou a impunidade evidencia o dolo (direto ou eventual) de matar, o que impede a desclassificação para roubo majorado.

8.
O abalo psicológico excessivo sofrido pelas vítimas, devidamente comprovado por relatório psicossocial, justifica a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

9.
A redução da pena pela tentativa no patamar de 1/2 mostra-se adequada quando o iter criminis percorrido se aproxima da consumação, tendo a vítima sido efetivamente atingida.

10.
A violação de patrimônios distintos mediante desígnios autônomos caracteriza o concurso formal impróprio (art. 70, in fine, do CP), aplicando-se a regra do cúmulo material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:

1. A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não contamina a ação penal se a autoria é demonstrada por outras provas independentes e robustas submetidas ao contraditório.

2. O disparo de arma de fogo contra a vítima durante a prática de crime patrimonial caracteriza o latrocínio, ainda que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente com base no abalo emocional extraordinário das vítimas, extrapolando os limites do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II, art. 70, art. 157, caput e § 3º, II; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.481/RS, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.04.2021.

STJ, HC n. 616.546/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.04.2021.

STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022.

STJ, AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, 5ª Turma, j. 19.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000033-19.2025.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDRESSON SILVA DE SOUSA e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000033-19.2025.8.08.0065

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelações criminais interpostas por
ANDRESSON SILVA DE SOUSA
e
DIOGO OTÁVIO BARCELLOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes definidos no artigo 157,
caput
, e artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Aos réus foi imposta pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

Em razões recursais (
id. nº 18759313
), a defesa de Andresson busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base, aplicação da fração máxima pela tentativa e fixação de regime mais brando.

A defesa de Diogo também suscita preliminar de nulidade do reconhecimento. No mérito, requer a absolvição ou a desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado tentado, o reconhecimento de crime único ou concurso formal próprio, além da redução da pena-base (
id. nº 15815198
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
ids. nº 18831489 e 15815207
) pugnando pelo desprovimento dos apelos e manutenção integral da sentença.

Em seu parecer (
ids. nº 18855658 e 16252920
), a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA LUCIANA LOBATO MENDONÇA:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, eminentes desembargadores que compõem esta Colenda Câmara Criminal, ilustre representante do Ministério Público e ilustres colegas.

Com devido respeito, venho a esta Corte para sustentar, em nome da defesa de Anderson Silva de Souza, a necessidade de reforma da sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes de roubo e tentativa de latrocínio.

E faço isso com firme convicção, porque o que se discute aqui não é apenas a revisão de uma sentença criminal, mas sim o limite do poder de punir do Estado, a força de presunção de inocência e o compromisso do processo penal com a prova segura e com a vedação da condenação por mera suspeita. E com a devida vênia, a condenação aqui imposta não resiste a esse controle.

Excelências, o ponto central deste processo é bastante simples, a condenação do recorrente foi construída essencialmente sobre um reconhecimento fotográfico irregular, e somente por isso já exige profunda reflexão.

O fato é que o reconhecimento não foi realizado na forma prevista pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, portanto não houve o procedimento legal. Consequentemente, não houve formação regular do reconhecimento, não houve apresentação de pessoas semelhantes, não houve a cautela mínima necessária. O que houve foi o envio de fotografias obtidas por policiais, posteriormente encaminhadas a terceiros, para então serem mostradas às vítimas.

E isso não é um detalhe processual, Excelências. O artigo 226 citado existe porque o reconhecimento visual é uma das provas mais sensíveis e mais falíveis do processo penal. A memória humana é falha, a indução pode acontecer, a falsa lembrança também pode acontecer, contaminação cognitiva, e justamente por isso a lei exige rigor, porque o processo penal não pode correr risco de transformar impressão em condenação.

E aqui há um agravante ainda mais relevante, Excelências, esse reconhecimento sequer foi confirmado em juízo. A vítima Isabela, apesar de intimada para audiência, não compareceu. A vítima Rian sequer foi localizada, ou seja, não houve oportunidade de aferir segurança, coerência ou eventual indução. Não houve prova judicializada nesse sentido. Isso significa que a condenação acabou sustentada essencialmente em elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Sabemos que o inquérito policial não serve para isso, Excelências, pois ele não substitui a prova produzida sobre o contraditório. O inquérito não pode sozinho fundamentar uma condenação criminal. E essa não é apenas a posição da defesa, é uma posição de compreensão pacífica por toda a jurisprudência das Supremas Cortes. Sem contraditório não há prova robusta, e sem prova robusta não pode haver condenação legítima. E quando olhamos para os demais elementos dos autos, essa fragilidade se torna ainda mais evidente.

A sentença menciona um vídeo captado no local dos fatos, mas esse vídeo não permite a identificação facial, ele não individualiza a autoria, ele não demonstra a segurança que o veículo filmado seja efetivamente o mesmo veículo posteriormente abordado onde os dois acusados estavam. Existe apenas uma semelhança e essa semelhança é apenas uma sugestão e isso, com o devido respeito, não é prova, é presunção.

Não se condena alguém a 15 anos de prisão com base em possibilidade ou probabilidade. Não substitui certeza por impressão subjetiva.

Além disso, quando houve abordagem policial, nenhum elemento material foi encontrado com os acusados Anderson e Douglas. Não havia arma de fogo, não havia celular da vítima e nem outros objetos subtraídos, ou seja, não havia qualquer elemento concreto que ligasse diretamente o apelante ao crime narrado.

Então, o questionamento inevitável: retirado o reconhecimento fotográfico que foi irregular, o que sobra? Com devido respeito, eu respondo, Excelências, sobram relatos exclusivamente policiais, depoimentos indiretos, testemunhos de agentes que sequer presenciaram a prática delitiva e isso não basta, isso não supera a presunção de inocência.

Excelências, o processo penal exige certeza e sabemos disso. E quando a resposta para esta pergunta é duvidosa, ela impõe a absolvição. É exatamente por causa disso que existe o princípio do in dubio pro réu, como proteção contra o erro judicial.

Por isso, o pedido principal de defesa é a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Caso não seja esse o entendimento desta colenda Câmara, passa as teses subsidiárias.

Também há evidente necessidade de revisão da dosimetria da pena. A sentença elevou a pena do crime de roubo com fundamento no chamado trauma psicológico da vítima, mas o abalo emocional é consequência natural do próprio crime de roubo.
Ele não deve ser automaticamente utilizado para gravar a pena. Se assim fosse, toda a condenação por roubo começaria acima do mínimo legal.

A jurisprudência do STJ é firme, consequências normais do tipo penal não autorizam a exasperação da pena. Por isso, a pena base aplicada deve ser adequada ao mínimo legal.

Também merece revisão a fração aplicada à tentativa. Foi aplicada a redução de apenas a metade, mas a própria sentença reconhece que os agentes sequer conseguiram consumar integralmente a subtração. O celular foi localizado nas proximidades. O inter criminis estava claramente distante da consumação.

Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a fração máxima de diminuição de dois terços. Essa adequação é medida de injustiça.

Também merece correção o reconhecimento do concurso formal impróprio. Não houve desígnios autônomos, houve um único contexto fático, uma única dinâmica. A mera pluralidade de vítimas não autoriza, por si só, o agravamento promovido na sentença.

Desta forma, deve haver o reconhecimento de crime único ou, no mínimo, do concurso formal próprio.

Excelências, caminho para o fim, chamo a atenção dos senhores para o fato de que o direito penal existe prudência porque ele lida com o bem mais sensível que o Estado pode retirar de um cidadão, que é a liberdade.

Assim, essa defesa pede apenas aquilo que a Constituição já assegura a todos, que ninguém seja condenado sem prova segura.

Por essas razões, requer à defesa o provimento integral da apelação criminal com a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena com o reconhecimento de crime único, o afastamento do concurso formal impróprio, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima da tentativa e a fixação de regime inicial mais brando.

É o que requer a defesa. Obrigada, Excelências, pela atenção.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA:-

Meus cumprimentos ao ilustre Desembargador Relator Fernando Zardini, demais desembargadores presentes, serventuários, advogados desta casa.

Trata-se de apelação criminal em favor de Diogo Otávio Barcelos, condenado pelos crimes de tentativa de latrocínio e de roubo.

A primeira questão a ser levantada pela defesa é a nulidade do reconhecimento fotográfico já pontuado pela minha colega, portanto não vou me estender.

O reconhecimento foi feito de maneira irregular, com base em fotografias escolhidas pelos policiais responsáveis pela abordagem, em total desacordo com o artigo 226 e o entendimento também atual do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento não foi corroborado por outras provas, considerando que as vítimas sequer foram ouvidas em juízo.

Então, o primeiro pedido é pelo reconhecimento da nulidade e a absolvição do apelante quanto aos crimes imputados.

Um outro ponto que peço vênia a Vossas Excelências para proceder um aditamento oral às razões recursais feitas pela defesa que me antecedeu para incluir o pedido de absolvição.

Diogo foi condenado pelo latrocínio tentado e por roubo, só que o latrocínio é justamente o crime de roubo seguido de morte. Portanto, não há qualquer justificativa fática e jurídica para as duas condenações, tratando-se de crime único.

Então, não havendo a nulidade integral das acusações, requer defesa imediata à absolvição do crime de roubo.

De todo modo, requer a desclassificação do latrocínio para o crime de roubo, considerando que a dinâmica foi claramente com intenção patrimonial, não tendo havido dolo de matar. O vídeo que consta da ação penal, inclusive, mostra essa dinâmica.

Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase ou valoração negativa das consequências do crime em razão de trauma psicológica. O entendimento do STJ é no sentido de que eventual trauma é normal a esse tipo penal, abarcado pela pena mínima do crime, além de não ter qualquer comprovação material desse trauma. Não há laudos, médicos, enfim. Então, requer a fixação da pena mínima.

Sobre o crime ainda de latrocínio em relação à fração de tentativa, não houve qualquer justificativa pelo juiz. Então, pela ausência de fundamentação, requer a reforma da fração para dois terços.

É o que se requer. Muito obrigada. Boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, queria cumprimentar as doutas advogadas que procederam às justas sustentações e, diante dos argumentos trazidos, vou pedir o retorno dos autos para uma reanálise e lanço no sistema para a próxima sessão.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 03/06/2026

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Contudo, ao contrário do abordado em situações de nulidade absoluta, indícios de autoria nestes autos não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico. Identifica-se acervo probatório robusto e independente, submetido ao contraditório judicial, que ampara a condenação.

Destacam-se filmagens de câmeras de segurança que registraram a dinâmica delitiva e o veículo Cobalt prata utilizado.

Ademais, houve abordagem policial apenas dez minutos após crime, em local próximo, encontrando os réus em automóvel com características idênticas ao registrado no vídeo.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas, como depoimentos judiciais de policiais que efetuaram a prisão e elementos circunstanciais de tempo e lugar, eventual irregularidade no reconhecimento inquisitorial não macula o processo, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
ANDRESSON SILVA DE SOUSA
e
DIOGO OTÁVIO BARCELLOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes definidos no artigo 157,
caput
, e artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Aos réus foi imposta pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 28 de abril de 2025, por volta das 20h, na localidade de Água Limpa, Jaguaré/ES, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordaram as vítimas Rhian Côrrea Fagundes e Izabela Rodrigues Mandarino. Durante a ação, subtraíram o aparelho celular de Izabela e efetuaram disparo de arma de fogo contra Rhian, atingindo-o no braço esquerdo após tentativa de fuga, não se consumando o latrocínio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em razões recursais (
id. nº 18759313
), a defesa de Andresson busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base, aplicação da fração máxima pela tentativa e fixação de regime mais brando.

A defesa de Diogo também suscita preliminar de nulidade do reconhecimento. No mérito, requer a absolvição ou a desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado tentado, o reconhecimento de crime único ou concurso formal próprio, além da redução da pena-base (
id. nº 15815198
).

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim Unificado nº 57894842, pelo Auto de Apreensão e pelo Relatório de Investigação, os quais registram a apreensão do veículo utilizado no crime. Soma-se a isso o vídeo captado por câmeras de segurança de uma residência vizinha, que retrata a dinâmica da ação criminosa e permite visualizar dois indivíduos armados rendendo as vítimas.

Nesse contexto, os depoimentos judiciais dos policiais militares Aquila Costa Leal Campos e Mayte Marques de Lima assumem especial relevância.

Os agentes relataram em juízo que, cerca de dez minutos após o crime e a apenas um quilômetro do local, abordaram os apelantes em um veículo GM/Cobalt prata, com vidros escuros e placas FCX2F02, cujas características eram idênticas às informadas pela vítima Rhian e registradas nas imagens de monitoramento.

A abordagem imediata dos suspeitos em posse do automóvel utilizado no delito, em circunstâncias de tempo e lugar que guardam estrita conexão com o ilícito, constitui prova circunstancial que, aliada aos demais elementos, afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

A versão defensiva de que Andresson realizava uma "corrida" particular para Diogo, atuando como motorista de aplicativo sem possuir habilitação, carece de qualquer suporte fático ou documental.

Como bem pontuado na sentença, não é crível que alguém exerça tal atividade, ainda que irregularmente, sem habilitação e transitando por rodovias federais próximas a postos da Polícia Rodoviária Federal.

Portanto, a ausência das vítimas em juízo não fragiliza o édito condenatório, uma vez que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, ratificaram a identificação positiva dos réus e do veículo, elementos estes que encontram ressonância direta nas provas documentais e audiovisuais constantes dos autos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. CPB, ART . 157, CAPUT. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO.. -

A falta de oitiva da ofendida em juízo não acarreta absolvição quando a autoria é provada por outras provas, inclusive pelos depoimentos de policiais que efetuaram a prisão, em especial quando estes ratificam as declarações da vítima em fase inquisitiva, reconhecendo o réu; - Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.

(TJ-AM - APR: 07255316120208040001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023)

Dessa forma, resta plenamente comprovada a prática das condutas típicas imputadas, sendo a manutenção da condenação medida imperativa.

Quanto à capitulação, inviável a desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo majorado tentado. O
animus necandi
restou evidenciado pelo disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima Rhian após esta tentar fugir, atingindo-a no braço.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes. 3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

A conduta de disparar contra a vítima para assegurar o sucesso da subtração ou a impunidade caracteriza, no mínimo, dolo eventual quanto ao resultado morte, o que atrai a tipificação do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Na dosimetria, as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal fundamentada na valoração negativa das consequências do crime, amparando-se no relatório de atendimento psicossocial constante dos autos. Tal documento técnico comprova que sofrimento psíquico transbordou consequências naturais do delito, justificando o incremento da basilar acima do mínimo para ambos os crimes. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II -
A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime.
Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Destaco, neste ponto, que ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

No tocante ao pleito de aplicação da fração máxima de $2/3$ em razão da tentativa de latrocínio, entendo que a redução em 1/2 fixada na origem deve ser mantida, porquanto o critério para estabelecimento do
quantum
da minorante pauta-se estritamente no
iter criminis
percorrido pelos agentes.

Na hipótese vertente, a execução do delito ultrapassou o estágio inicial, uma vez que a conduta resultou em lesão corporal efetiva na vítima Rhian, atingida por disparo de arma de fogo no braço esquerdo. Nesta linha:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000954-09.2023.8.17. 5590 COMARCA ORIGEM: 2ª Vara Criminal de– PE APELANTE: ERICK WILLIAM SILVA DE ALBUQUERQUE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR: Des. Mauro Alencar de Barros PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. José Correia de Araújo ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal EMENTA DEMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, quando evidenciada, nos autos, a presença do animus necandi, consubstanciado na prática de disparos de arma de fogo e agressões físicas, com a intenção de neutralizar a vítima para assegurar a subtração do bem.
A redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, em atenção ao iter criminis percorrido, que se aproximou da consumação do delito, considerando que a vítima sofreu disparos e agressões físicas, sobrevivendo por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Decisão unânime. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000954-09.2023 .8.17.5590; Apelante: Erick William Silva de Albuquerque; Apelado: Ministério Público do Estado de Pernambuco, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, data da assinatura digital. Des. Mauro Alencar de Barros Relator

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00009540920238175590, Relator.: EUDES DOS PRAZERES FRANCA, Data de Julgamento: 28/01/2025, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros)

Em relação ao concurso de crimes, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer o concurso formal impróprio. Os apelantes, mediante unidade de ação e desígnios autônomos, atingiram patrimônios distintos de duas vítimas, subtraindo o celular de Izabela e atentando contra a vida de Rhian para obter valores, o que obsta o reconhecimento de crime único. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO. VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
"Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP"
(AgRg no AREsp n. 1 .395.908/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019). 2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de desígnios autônomos entre os crimes de roubo demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus . 3. Este Superior Tribunal adota o critério do iter criminis (caminho do crime) para aplicação da fração pela tentativa. Na espécie, a vítima foi alvejada por três disparos, que poderiam haver atingido região vital. Por isso, entendeu o Tribunal de origem pela incidência da redução de 1/3 pelo crime tentado . A alteração da referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 861994 PR 2023/0376241-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Dessa forma, não havendo mudanças a serem feitas na r. sentença, mantenho o regime inicial fechado, considerando o
quantum
da pena aplicada e a gravidade concreta da conduta.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DOS

RECURSOS, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGO-LHES

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARAGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Acompanho

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000033-19.2025.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRESSON SILVA DE SOUSA, DIOGO OTAVIO BARCELLOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar,
ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Contudo, ao contrário do abordado em situações de nulidade absoluta, indícios de autoria nestes autos não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico. Identifica-se acervo probatório robusto e independente, submetido ao contraditório judicial, que ampara a condenação.

Destacam-se filmagens de câmeras de segurança que registraram a dinâmica delitiva e o veículo Cobalt prata utilizado.

Ademais, houve abordagem policial apenas dez minutos após crime, em local próximo, encontrando os réus em automóvel com características idênticas ao registrado no vídeo.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas, como depoimentos judiciais de policiais que efetuaram a prisão e elementos circunstanciais de tempo e lugar, eventual irregularidade no reconhecimento inquisitorial não macula o processo, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOT
O

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se
de apelações criminais interpostas por
ANDRESSON SILVA DE SOUSA
e
DIOGO OTÁVIO BARCELLOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes definidos no artigo 157,
caput
, e artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Aos réus foi imposta pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 28 de abril de 2025, por volta das 20h, na localidade de Água Limpa, Jaguaré/ES, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordaram as vítimas Rhian Côrrea Fagundes e Izabela Rodrigues Mandarino. Durante a ação, subtraíram o aparelho celular de Izabela e efetuaram disparo de arma de fogo contra Rhian, atingindo-o no braço esquerdo após tentativa de fuga, não se consumando o latrocínio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em razões recursais (
id. nº
18759313
), a defesa de Andresson busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base, aplicação da fração máxima pela tentativa e fixação de regime mais brando.

A defesa de Diogo também suscita preliminar de nulidade do reconhecimento. No mérito, requer a absolvição ou a desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado tentado, o reconhecimento de crime único ou concurso formal próprio, além da redução da pena-base (
id. nº
15815198
).

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim Unificado nº 57894842, pelo Auto de Apreensão e pelo Relatório de Investigação, os quais registram a apreensão do veículo utilizado no crime. Soma-se a isso o vídeo captado por câmeras de segurança de uma residência vizinha, que retrata a dinâmica da ação criminosa e permite visualizar dois indivíduos armados rendendo as vítimas.

Nesse contexto, os depoimentos judiciais dos policiais militares Aquila Costa Leal Campos e Mayte Marques de Lima assumem especial relevância.

Os agentes relataram em juízo que, cerca de dez minutos após o crime e a apenas um quilômetro do local, abordaram os apelantes em um veículo GM/Cobalt prata, com vidros escuros e placas FCX2F02, cujas características eram idênticas às informadas pela vítima Rhian e registradas nas imagens de monitoramento.

A abordagem imediata dos suspeitos em posse do automóvel utilizado no delito, em circunstâncias de tempo e lugar que guardam estrita conexão com o ilícito, constitui prova circunstancial que, aliada aos demais elementos, afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais
responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

A versão defensiva de que Andresson realizava uma "corrida" particular para Diogo, atuando como motorista de aplicativo sem possuir habilitação, carece de qualquer suporte fático ou documental.

Como bem pontuado na sentença, não é crível que alguém exerça tal atividade, ainda que irregularmente, sem habilitação e transitando por rodovias federais próximas a postos da Polícia Rodoviária Federal.

Portanto, a ausência das vítimas em juízo não fragiliza o édito condenatório, uma vez que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, ratificaram a identificação positiva dos réus e do veículo, elementos estes que encontram ressonância direta nas provas documentais e audiovisuais constantes dos autos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. CPB, ART . 157, CAPUT. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO.. -

A falta de oitiva da ofendida em juízo não acarreta absolvição quando a autoria é provada por outras provas, inclusive pelos depoimentos de policiais que efetuaram a prisão, em especial quando estes ratificam as declarações da vítima em fase inquisitiva, reconhecendo o réu
; - Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.

(TJ-AM - APR: 07255316120208040001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023)

Dessa forma, resta plenamente comprovada a prática das condutas típicas imputadas, sendo a manutenção da condenação medida imperativa.

Quanto à capitulação, inviável a desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo majorado tentado. O
animus necandi
restou evidenciado pelo disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima Rhian após esta tentar fugir, atingindo-a no braço.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes. 3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

A conduta de disparar contra a vítima para assegurar o sucesso da subtração ou a impunidade caracteriza, no mínimo, dolo eventual quanto ao resultado morte, o que atrai a tipificação do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Na dosimetria,
a
s

pena
s
-base fo
ram
fixada
s
acima do mínimo legal fundamentada na valoração negativa das consequências do crime
,
ampara
ndo
-se no
r
elatório de
a
tendimento
p
sicossocial constante dos autos. Tal documento técnico comprova que sofrimento psíquico transbordou consequências naturais do delito, justificando
o
incremento da basilar acima do mínimo para
ambos os crimes
.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II -
A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime.
Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Destaco,
neste ponto,
que ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

No tocante ao pleito de aplicação da fração máxima de $2/3$ em razão da tentativa de latrocínio, entendo que a redução em 1/2 fixada na origem deve ser mantida, porquanto o critério para estabelecimento do
quantum
da minorante pauta-se estritamente no
iter criminis
percorrido pelos agentes.

Na hipótese vertente, a execução do delito ultrapassou o estágio inicial, uma vez que a conduta resultou em lesão corporal efetiva na vítima Rhian, atingida por disparo de arma de fogo no braço esquerdo. Nesta linha:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000954-09.2023.8.17. 5590 COMARCA ORIGEM: 2ª Vara Criminal de– PE APELANTE: ERICK WILLIAM SILVA DE ALBUQUERQUE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR: Des. Mauro Alencar de Barros PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. José Correia de Araújo ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal EMENTA DEMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, quando evidenciada, nos autos, a presença do animus necandi, consubstanciado na prática de disparos de arma de fogo e agressões físicas, com a intenção de neutralizar a vítima para assegurar a subtração do bem.
A redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, em atenção ao iter criminis percorrido, que se aproximou da consumação do delito, considerando que a vítima sofreu disparos e agressões físicas, sobrevivendo por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Decisão unânime. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000954-09.2023 .8.17.5590; Apelante: Erick William Silva de Albuquerque; Apelado: Ministério Público do Estado de Pernambuco, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, data da assinatura digital. Des. Mauro Alencar de Barros Relator

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00009540920238175590, Relator.: EUDES DOS PRAZERES FRANCA, Data de Julgamento: 28/01/2025, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros)

Em relação ao concurso de crimes
, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer o concurso formal impróprio. Os apelantes, mediante unidade de ação e desígnios autônomos, atingiram patrimônios distintos de duas vítimas, subtraindo o celular de Izabela e atentando contra a vida de Rhian para obter valores, o que obsta o reconhecimento de crime único. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO. VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
"Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP"
(AgRg no AREsp n. 1 .395.908/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019). 2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de desígnios autônomos entre os crimes de roubo demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus . 3. Este Superior Tribunal adota o critério do iter criminis (caminho do crime) para aplicação da fração pela tentativa. Na espécie, a vítima foi alvejada por três disparos, que poderiam haver atingido região vital. Por isso, entendeu o Tribunal de origem pela incidência da redução de 1/3 pelo crime tentado . A alteração da referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 861994 PR 2023/0376241-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Dessa forma, não havendo mudanças a serem feitas na r. sentença, mantenho o regime inicial fechado, considerando o
quantum
da pena aplicada e a gravidade concreta da conduta.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.